Tribunal: TJMMG
Processo: 2000194-71.2025.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 2000194-71.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000634-95.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 12/11/2025 Publicação: 18/11/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. PEDIDO DE REFORMA DE DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. POSSIBILIDADE DE O MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERER O ARQUIVAMENTO. PRINCÍPIO DO DOMINUS LITIS. INEXISTÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA MATERIALIDADE. DECISÃO MANTIDA. CORREIÇÃO IMPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Correição parcial interposta contra decisão do juiz de direito titular da 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual que acolheu o pedido do Ministério Público e determinou o arquivamento de inquérito policial militar instaurado para apurar suposta prática delitiva por militar, relacionada a concessão e publicidade de folgas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Ministério Público Militar pode requerer o arquivamento de inquérito policial militar, mesmo diante do disposto no art. 30 do Código de Processo Penal Militar (CPPM); e (ii) estabelecer se, no caso concreto, a ausência de prova efetiva da materialidade justifica o arquivamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Ministério Público, como titular exclusivo da ação penal pública (dominus litis), possui discricionariedade para, diante dos elementos de informação colhidos no inquérito, optar entre oferecer denúncia, requerer novas diligências ou pleitear o arquivamento, conforme interpretação sistemática do art. 30 do CPPM. 4. O inquérito policial militar tem a finalidade de formar a opinio delicti do Parquet, sendo instrumento de colheita de elementos para a formação de sua convicção sobre a existência de crime e de indícios suficientes de autoria. 5. A obrigação de oferecer denúncia prevista no art. 30 do CPPM não é absoluta e deve ser interpretada à luz dos princípios da legalidade e da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 justa causa para a persecução penal, não podendo conduzir ao ajuizamento de ação penal desprovida de lastro probatório mínimo. 6. No caso concreto, a inexistência de prova da materialidade delitiva e a presença de elementos que indicam causas excludentes de ilicitude – notadamente pela forma pública e regular de concessão de folgas pelo militar – afastam a configuração de infração penal, legitimando o arquivamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Correição improvida. Teses de julgamento: 1. O Ministério Público militar, como titular da ação penal pública, pode requerer o arquivamento de inquérito policial militar quando ausentes elementos mínimos de materialidade e autoria, mesmo diante do art. 30 do CPPM. 2. A ausência de prova efetiva da materialidade e a presença de causas excludentes de ilicitude justificam o arquivamento do inquérito policial militar. _________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 30. Jurisprudência relevante citada: – (não indicada nos autos). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento à correição parcial por representação do corregedor e, por conseguinte, manter a decisão de arquivamento promovida pelo juiz de direito titular da 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual. Impedido o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, corregedor. RELATÓRIO Cuida-se de correição parcial apresentada, pelo eminente desembargador corregedor desta Justiça Militar estadual, em desfavor do 2º Sgt. PM Lucas Azevedo Magalhães, e contra ato do juiz de direito titular da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que determinou o arquivamento dos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 113.958/2024 – 15º Batalhão de polícia Militar (BPM) –, havido nos autos do Processo n. 2000634-95.2024.9.13.0002, relacionado à presente correição. Segundo a representação, o comandante do 15º BPM, em 09/08/2024, determinou a instauração do IPM acima identificado, em virtude dos fatos narrados na supracitada portaria, abaixo transcrita: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 [...] 1. CONSIDERANDO QUE: I - consta na documentação anexa que um graduado vinculado ao 15° BPM, na função de Comandante de Grupamento PM, teria adotado uma rotina de concessão de folgas a militares sob seu Comando por motivos diversos, inclusive desvinculados à atividade policial. Indica a documentação que militares, mesmo em gozo das folgas concedidas pelo graduado, sem amparo legal e sem anuência de seus Chefes Diretos, eram lançados por ele nas escalas de serviço, ou até mesmo no sistema CAD Escala, da Fração PM; II - cita ainda a documentação indícios de que o militar estaria auxiliando um civil na administração de uma empresa privada, realizando tarefas alusivas a gestão empresarial desta, inclusive em datas e horários em que estaria de serviço; III — inicialmente, apenas sob a análise formal, os fatos relatados, caso comprovados, enquadram-se, em tese, nos tipos penais previstos nos artigos 312 (falsidade ideológica) e 195 (abandono de posto), do Código Penal Militar, sendo necessário, porém, minuciosa análise dos fatos, circunstancias e elementos que envolveram as condutas realizadas, de forma a delimitar eventuais responsabilidades, sem prejuízo de outros delitos que possam aflorar no decorrer da apuração, os quais, de igual modo, deverão ser tratados minuciosamente pelo encarregado. RESOLVE: a) determinar que seja, com a possível urgência, nos termos do artigo 10, alínea “a” do Código de Processo Penal Militar, instaurado o devido Inquérito Policial Militar, delegando-lhe, para esse fim, as atribuições de Polícia Judiciaria Militar que me competem; b) determinar ao Encarregado que comunique, formalmente, ao Núcleo de Justiça e Disciplina, via Painel Administrativo (NJD/15 BPM), a data efetiva do recebimento da documentação, para fins de acompanhamento/controle de prazos. Ao final dos trabalhos, deverá entregar também cópia digitalizada dos autos a esta Seção; c) publicar este ato em Boletim Interno de Acesso Restrito e realizar os devidos lançamentos no SICOR para acompanhamento e controle. No Relatório (evento 9, RELT23, página 13), o encarregado concluiu pela existência de indícios do cometimento de crime militar, tipificado no artigo 312 (falsidade ideológica) do Código Penal Militar. Posteriormente, o comandante do 15° BPM homologou a solução apresentada pelo encarregado e indiciou o n. 138.822-2, 2º Sgt PM Lucas Azevedo de Magalhães, atualmente lotado na 90º Cia PM/15º BPM, como incurso no tipo penal previsto no artigo 312 do CPM, haja vista que a inserção de militares, que estavam indevidamente de folga, no CAD escala, criou para a Administração Militar, com fulcro no art. 11, inciso IV, da Resolução n. 4.285/2013, a obrigação de computar, apurar e compensar crédito de carga horária para militares que efetivamente não trabalharam, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante (evento 9, HREL24, fls. 4 e 7). O Ministério Público pugnou pela oportunidade para ofertar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), tendo o douto juiz de direito titular da 2ª TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 AJME proferido decisão para indeferir o requerimento, sob o fundamento de que o crime previsto no art. 312 do CPM, atribuído ao militar investigado, revela um modus operandi incompatível com a aplicação do ANPP (Evento 50 DEC1). Na decisão do magistrado, destaca-se o entendimento de que o conjunto fático aponta a complexidade, a gravidade das condutas e o possível desvio ético reiterado, incompatível com a missão institucional da Polícia Militar e com a confiança depositada na função pública; e de que, ainda que não se trate de crime cometido com violência ou grave ameaça, os efeitos sociais e institucionais dos atos praticados são de elevada reprovabilidade. O Ministério Público, então, se manifestou novamente nos autos apresentando promoção de arquivamento por insuficiência de provas. O Parquet, em síntese, expôs que, em relação ao crime previsto no art. 312 do CPM, o investigado realizou ações, dentre elas a gestão das folgas, de forma transparente, com aderência a uma lógica de compensação laboral, ainda que não formalizada nos sistemas institucionais de forma igualitária, pois todos os militares da fração possuíam acesso ao grupo e poderiam realizar a atividade, se quisessem; e, ainda, que as ofertas de folgas eram públicas, divulgadas no grupo de WhatsApp da fração, do qual participavam todos os militares subordinados, assim, tal forma de comunicação pode ser considerada como de ampla divulgação e ser suficiente para descaracterizar as elementares do tipo de falsificação, a pretensão de ocultação e mesmo o dolo de fraudar escalas, uma vez que todos conheciam os critérios e, de certo modo, havia uma aceitação tácita pelos superiores hierárquicos, que não intervieram para coibir esta prática, corroborando com a alegação de boa-fé do investigado. Por fim, o magistrado proferiu decisão, homologando o arquivamento do Inquérito Policial Militar, por insuficiência probatória. (Evento 55 – DEC1) Diante desses fatos, o eminente desembargador corregedor da Justiça Militar estadual ofertou esta representação, pontuando, em resumo mais objetivo das partes essenciais, que: [...] Nesse contexto, a dinâmica dos fatos foi relatada ao Subcomandante do 15º BPM, por intermédio do relatório datado de 05/08/2024, conforme se segue (evento 9, PEÇAS IPM 3 e PEÇAS IPM 4, páginas 5/19): Ressalta-se que durante a verificação chamou a atenção deste relator uma mensagem (Anexo B — Imagem 1) do dia 04jun2024, que teria sido enviada pelo 2º Sargento PM Lucas, intitulado no grupo “Sgt Lucas”, a qual continha o seguinte conteúdo: “BOA NOITE [...] SEXTA-FEIRA A PARTIR 18HRS FORMATURA DO PROERD. [...] A PRESENCA NÃO É OBRIGATÓRIA, POREM, QIEM PARTICIPAR, FARDADO, DO INICIO AO FIM TERÁ 1 FOLGA COM HORAS CHEIAS”. Na mensagem mencionado, destacou-se a referência ao termo “horas cheias”, o que, ao entender deste relator, a folga ofertada se daria com a retirada do militar de um turno completo de serviço (10 ou 12 horas) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 em troca da referida presença na formatura do PROERD, que teve inclusive a presença deste relator e durou cerca de três horas. Diante da situação foi feita pesquisa no campo especifico do aplicativo, no grupo “PM MATUTINA” com o filtro “folga”, sendo verificado que no dia 06mai2024 foi ofertado pelo membro denominado “Sgt Lucas” folgas a diversos militares, tendo a mensagem (Anexo B — Imagem 2) o seguinte teor: “QUEM QUER FOLGA DIAS 08,09 e 15?[...] 08 @Sd Marques @Cb César @Sd Silva[...] 09 @Cb César @Sd Marques @Sd Pessoa [...] 15 @Cb César @Sd Marques @Sd Pessoa”. Em decorrência disso, foi verificado que o membro nomeado “Sgt Lucas” ofertava aos demais militares da fração PM folgas por motivos diversos, inclusive por motivos desvinculados a atuação policial. Dentre eles ressalta-se uma mensagem do dia 27mar2024 Anexo B — Imagem 3) em que o graduado oferece uma folga para cada militar da equipe por bicicleta motorizada removida. No dia 25 de fevereiro de 2024 consta a seguinte mensagem (Anexo B — Imagem 4): “Amigos, quem quiser pegar ingresso do evento consep pra vender pode pegar comigo [...] 10 ingressos vendidos=1 folga”. No dia 25fev2024, consta uma mensagem (Anexo B — Imagem 5) que indica a forma utilizada para o lançamento das folgas ofertadas nos sistemas de controle institucional de carga horaria (CAD Escala e Banco de Horas). A mensagem tem o seguinte teor: “Boa tarde. [...] Corte de grama 1x mês da direito a 1 folga. Quem quiser cortar, só falar, Pq só o nascentes esta cortando. [...] Atividade física strava (somente corrida) será computado BH. () @Sd Nascentes folga 01 e 04 (corte grama) [...] @Cb César folga 13 manutenções contastes vp. [...] FOLGA EXTRA NÃO É CH. NÃO COMPROMETERA BH”. Ao verificar a referida mensagem foi possível perceber que pelos motivos acima citados seriam concedidas folgas aos militares acima mencionados, em tese nos dias 01 e 04 de março (Sd Nascentes) e dia 13 (Cb César). Ao ser verificada a escala do mês de março enviada a caixa do painel administrativo da 2162 Cia pelo n. 138.822-2, 2° Sargento Lucas, comandante do Destacamento PM de Matutina, mensagem esta com o protocolo: 202402080583568-2402, verifica-se que na escala enviada constam como escalados no turno de D10 (16h às 02h) e PR2 (14h as 00h) do dia 01mar2024 e 04mar2024 respectivamente, três militares, sendo eles o n° 170.533-4, Sd PM Nascentes; o n. 171.210-8 Sd PM Pessoa e o n. 178.697-9, Sd PM Silva. Todavia é possível notar que abaixo da sigla da escala relativa ao Sd PM Nascentes (PR2 e D10) o texto está sublinhado, levando se a conclusão que para demarcar as folgas, é enviada a escala sem referência a folga, todavia esta é representada pela referida sigla sublinhada. O fato se repetiu também no dia 13mar2024 em que o Cb César, estava previsto na escala de PR2 (14h as 00h) com os militares Cb Marques e Sd Nascentes, sendo que a sigla PR2 na linha onde esta o Cabo César também está sublinhado. Buscando elucidadar a situação foi verificado junto ao CAD Escala que nos dias 01 e 04 de março o Soldado Nascentes consta como escalado também no dispostivo diário extraído no sistema, contudo em busca no sistema REDS foi verificado que os registros do dia 01mar2024 (2024-009690191-001; 2024-009690044-001; 2024-009692398-001) e do dia 04mar2024 (2024-010099786-001; 2024-010104897-001; 2024-010125312-001) não continham o Soldado Nascentes como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 componente da equipe, levando a interpretação de que ele efetivamente não trabalhou nesta data. Em relação a mensagem referenciada (Anexo B — Imagem 5) consta uma oferta de folga para o Cabo César, no dia 13mar2024, contudo nesta data o militar efetivamente não trabalhou e no CAD Escala não foi lançado, assim como não está inserido na equipe policial em relação aos registros policiais produzidos neste dia (2024-011814420-001; 2024-011637699-001). Foi buscado uma pesquisa mais ampla para verificar se a divergência poderia ser um lançamento equivocado ou se de fato o comandante da fração, 2° Sargento Lucas estaria concedendo folgas com “horas cheias”, ou seja, lançando o militar como escalado nos sistemas de controle institucional, quando de fato o militar não trabalhou. Com este fim, foram verificadas todas as escalas de julho de 2023 a julho de 2024, da fração PM de Matutina-MG enviadas ao painel administrativo da 216ª Cia PM e nestas foram encontradas diversos dias em que haviam três militares escalados em um mesmo turno de serviço e um deles estava com a sigla relativa a escala de serviço do dia sublinhado. Os dias em que constam a mencionada sigla da escala sublinhada, além dos dias 01, 04 e 13 de março de 2024, já mencionados, foram: 04jul2023, 05jul2023, 30jul2023, 31jul2023, 220ut2023, 28n0v2023, 23abr2024, 18mai2024 e 19mai2024. [...] Portanto, quando o investigado omite no sistema CAD Escala os dias de folga concedidos aos militares, possibilita o cômputo de horas trabalhadas que na realidade não ocorreram, alterando assim a verdade sobre a carga horária de trabalho desses militares, e fazendo com que a administração tome medidas decorrentes, em razão do que foi extraído do sistema. Portanto, constata-se a existência de indícios suficientes de que a conduta praticada pelo militar se enquadra no tipo penal descrito no art. 312 do Código Penal Militar. Tal conduta vai de encontro a hierarquia e disciplina, pilares da Polícia Militar, inclusive em razão de estar em cargo de confiança como Comandante de Fração destacada (Destacamento de Matutina/MG). [...] Ao final, o e. desembargador Corregedor requereu que seja acolhida a presente representação, para a reforma da decisão do arquivamento promovido pelo juiz de direito titular da 2ª AJME e, por consequência, a remessa dos autos ao e. procurador-geral de justiça, para a manifestação quanto ao parecer do ilustre representante do Ministério Público, no tocante ao pedido de arquivamento, e, se for o caso, a designação de outro respeitável membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia. A e. procuradora de justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação no Evento 7 dos autos, pugnou pelo conhecimento da representação e, em caso de deferimento, pela sua remessa ao procurador-geral de justiça de Minas Gerais, para formação da opinio delicti. Após, determinei que fosse intimado o corrigido – juiz de direito titular da 2ª AJME –, para, querendo, manifestar-se acerca da representação ofertada pelo e. desembargador corregedor, no prazo legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A douta juíza de direito substituta da 2ª AJME se manifestou no Evento 12, esclarecendo, ao final, que; [...] Destarte, com o mais elevado respeito à compreensão externada pelo Desembargador Corregedor, acredito que deve prevalecer o entendimento de que não se encontram presentes os elementos mínimos de materialidade e autoria que justifiquem a deflagração da Ação Penal Militar. Por tais razões, e reiterando a reverência a este Egrégio Tribunal Pleno e ao digno Desembargador Corregedor, entende-se que a decisão de arquivamento proferida por meu antecessor, o Exmo. Juiz de Direito Dr. João Libério da Cunha, merece ser mantida, por melhor refletir os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis à espécie. [...] É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Eminentes desembargadores, após análise minuciosa dos autos desta correição e dos autos do inquérito relacionado, destaco, em primeiro lugar, que o Ministério Público, em sua visão acerca dos elementos de informação do inquérito, pode decidir por denunciar o indiciado, pode pedir novas diligências, ou, ainda, pode pedir o arquivamento do inquérito. O inquérito serve para formar a opinio delicti do Parquet, ou seja, para formar seu convencimento acerca da existência, ou não, do crime. Por isso, o art. 30 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) não impede o Ministério Público de requerer o arquivamento, já que, como disse, é ele o titular da ação penal, chamado dominus litis. Sabemos, também, que o fato pode até se adequar ao preceito primário do tipo correspondente, mas isso não é o bastante. É preciso que haja a materialidade, consistente na existência do fato típico, da antijuridicidade e da culpabilidade, sendo que, à míngua de um dos elementos, a materialidade pode ser afastada, como no caso em que a ilicitude cede lugar à defesa da própria vida, sem exageros, o que pode gerar a absolvição sumária após a oferta da denúncia, ou um prévio arquivamento com base na excludente de ilicitude. Nesse sentido, o Ministério Público, com base em suas prerrogativas legais, entendendo que não há prova efetiva da materialidade do delito, pode pugnar pelo arquivamento, pois a obrigação relativa à oferta da denúncia, prevista no art. 30 do CPPM, não é um fim que se encerra em si mesmo, já que o dispositivo não pode ser destacado e analisado isoladamente, devendo a interpretação considerar todo o contexto da lei e a intenção legislativa e jurídica. E, no caso dos autos, analisando os fatos e as circunstâncias, bem como a adequação, pois a autoria seria incontestável na hipótese em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 estudo, ressalto que existem algumas questões na ação do militar investigado que afastariam a ação delitiva, como a publicidade dada por ele em relação às folgas prometidas e concedidas e a forma como se davam essas folgas. Ante o exposto, nego provimento à correição e, por conseguinte, mantenho a decisão de arquivamento promovida pelo juiz de direito titular da 2ª Auditoria da Justiça Militar Estadual. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de novembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator